Tribunal: CARF
Processo: 18471.002236/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002236/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.800 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
HPM ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/08/2006
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não está sujeita à relevação a multa decorrente de falta ou insuficiência de
recolhimento tempestivo de contribuições.
CONFISCO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O principio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei, que a ela deve obediência. Não há que se falar em confisco
quando a multa é aplicada em conformidade com a legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, afastar a decadência e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002236/2008-65
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002236/2008-65

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-34.939 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL-
AIOP DEBCAD no 37.141.196-3.
O crédito tributário lançado corresponde ao período de 01/02/2003 a 31/08/2006 e
se refere à rendimentos pagos, devidos ou creditados a sócios da empresa a título de retirada de
pro labore, informado no total de base de cálculo nas folhas de pagamento (Relatório Fiscal e-fls.
30 a 31).
No curso da mesma ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos:
 Debcad no 37.141.193-9 – processo no 18471.002229/2008-63 – AIOP –
Segurados empregados e contribuintes individuais.
 Debcad no 37.141.194-7 – processo no 18471.002228/2008-19 – AIOP –
Patronal e RAT.
 Debcad no 37.141.195-5 – processo no 18471.002230/2008-98 – AIOP –
Terceiros.
 Debcad no 37.141.196-3 – processo no 18471.002236/2008-65 – AIOP –
pro labore do sócios.
 Debcad no 37.141.198-0 – processo no 14489.0002231/2008-32 – AIOA –
não exibir documentos à fiscalização.
 Debcad no 37.141.199-8 – processo no 18471.002234/2008-76 – AIOA –
omissão de fatos geradores em GFIP.
A ciência do lançamento foi em 01/09/2008.
A impugnação foi apresentada em 01/10/2008 (e-fls. 37 a 42), alegando, segundo
relatório do Acórdão recorrido que:
6. Nulidade da ação fiscal -ausência de clareza do auto de infração.
7.1. Sustenta que "... , no mês que foram verificados por conseguinte, qualquer erro ou
supressão de informação, foi retificado dentro do trintídio legal, prazo para o pagamento
ou impugnação, junto a Previdência Social, consoante documentos em anexo. "
7.2. Nesse sentido, cita o parágrafo 1 do art 291 do Decreto 3.048/99, sobre a relevação
da multa.
7.3. Alega o caráter confiscatório da multa aplicada, citando o princípio da vedação ao
confisco, cita ainda a necessidade de verificação do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade na aplicação da multa, e transcreve Ações Diretas de Inconstitucionalidade.
7.4. "Ademais, consoante os documentos anexados, ressaltando-se documento inidôneo
convalesce relativamente ao imposto devido não é aquele analisado e concluído no auto
de infração. "
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002236/2008-65

Houve pedido de diligência solicitado pelo julgador para esclarecimentos de fatos
e provas apresentados na impugnação. (e-fls. 82 a 83).
O relatório de diligência (e-fls. 84 a 94) presta as informações requeridas e dele
foi dado ciência ao contribuinte em 12/07/2010.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 103 a 109) e decidiu por acolher
parcialmente os argumentos, reconhecendo a aplicação da multa mais benéfica. O Acórdão está
assim ementado:
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/08/2006
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Entende-se por salário de contribuição do segurado contribuinte individual, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por
conta própria, Lei 8212/91 - artigo 28, inciso III.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
As contribuições sociais arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil não
recolhidas na época própria ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, e multa de mora, ambas de
caráter irrelevável, nos termos dos arts. 34 e 35 da Lei n° 8.212/91.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE
O julgador não tem competência legal para apreciar e declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de dispositivo de Lei ou Decreto, frente ao sistema normativo. O
controle da constitucionalidade é exercido, via de regra, pelo Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
21/01/2011 (e-fl. 113). Em 22/02/2011, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 117 a
120.
No mérito reafirma o direito à aplicação do instituto da relevação da multa, nos
termos do art. 291 do Regulamento da Previdência Social, pede pela exclusão da multa relativa
ao período que foi considerado decadente o crédito tributário.
Ressalta ainda o caráter confiscatório da multa, desrespeitando os princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002236/2008-65

Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Decadência
A decisão de piso não trata do tema decadência pois o mesmo não suscitado na
impugnação (preclusão).
Sendo uma questão de ordem publica, é possível analisar mesmo não tendo sido
suscitada na impugnação.
A competência mais antiga é 08/2003 e a ciência ocorreu em 01/09/2008,
portanto, não há competências atingidas pela decadência, qualquer que seja a forma de contagem
do prazo decadencial, previsto no CTN.
Mérito
Relevação da Multa
Quanto as demais competências consideradas válidas (a partir de 8/2003 a
08/2006), o crédito tributário decorre de lançamento de ofício de obrigação tributária principal,
contribuições a cargo da empresa, logo a multa incluída no Auto é a de mora, nos termos do art.
35, II da Lei no 8.212, de 1991.
O Acórdão recorrido assim colocou a questão:
16.2. Portanto, a multa de mora incidente sobre as contribuições em atraso é fixada por
lei ordinária, a qual expressamente declara o seu caráter irrelevável, ou seja, há
imposição legal de ordem pública para a aplicação da multa de mora. Não se olvide
que, por estar a lei tributária em plena vigência, é dever do agente público seguir e
aplicar os seus mandamentos, por estar atrelado ao princípio da legalidade, sob pena
de responsabilidade. No caso em comento, nossa análise pretende demonstrar que o
acessório que paira sobre o débito principal tem suporte jurídico para sua exigibilidade e
que o lançamento foi fundamentado nos dispositivos legais pertinentes.
16.3. Como visto, no presente caso a multa moratória é decorrente de inadimplência das
contribuições sociais devidas. Trata-se de multa de mora, um acréscimo legal, a qual é
distinta da multa aplicada como penalidade pecuniária por infração às obrigações
acessórias, esta sim decorrente de ato ilícito, nos termos do artigo 115 e 113, §§ 2 o
e 3o, do CTN.
A decisão está em clara consonância com o disposto no art. 291 do Decreto no
3..048, de 1999, revogado posteriormente pelo Decreto no 6.727, de 2009, assim regulava sua
aplicação no momento do fato gerador:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002236/2008-65

§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo
de contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
§ 3o A autoridade que atenuar ou relevar multa recorrerá de ofício para a autoridade
hierarquicamente superior, de acordo com o disposto no art. 366.
O contribuinte tece seus argumentos com base no disposto no paragrafo 1o do
artigo mas ignora por completo a limitação de aplicação do instituto à multa de mora,
expressamente prevista no parágrafo 2o do mesmo artigo.
Caráter confiscatório da multa
A norma legal prevê situação abstrata a ser aplicada a todos os sujeitos passivos
que nela incorrerem. Nos termos do art. 35, II da Lei no 8.212, de 1991, com a redação vigente
na época do fato gerador, a falta de recolhimento de contribuições sociais estava sujeito a multa
de mora variável de caráter irrelevável:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada
pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS;(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida
Ativa;(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(Grifou-se)
A multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, de forma que
não há que se falar em inobservância a princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade . Os princípios previstos na Constituição Federal são dirigidos ao legislador de
forma a orientar a elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade aplicá-
la. Afastar a multa prevista expressamente em diploma legal sob tais fundamentos implicaria
declarar a inconstitucionalidade da lei que a instituiu. Nesse sentido, cita-se a Súmula deste
Conselho:
Súmula CARF no 2:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002236/2008-65

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, afastar a decadência e no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 132
DF CARF MF
Original